Tribunal: TJES
Processo: 0014489-40.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014489-40.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA. e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação, condenou as embargantes ao pagamento de dano moral coletivo, apontando a existência de erro material na indicação do dispositivo do Código Civil referente aos juros de mora e à correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a indicação equivocada do artigo do Código Civil que rege a incidência de juros de mora e correção monetária no dispositivo do acórdão configura erro material passível de correção pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível, entre outras hipóteses, para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.

O erro material caracteriza-se pela mera inexatidão material do julgado, a exemplo de erros de cálculo, grafias equivocadas ou troca de nomes.

Constatado que o dispositivo do acórdão indicou o art. 401, § 1º, do Código Civil, quando o correto para regular os juros de mora e a correção monetária seria o art. 406 do mesmo diploma legal, impõe-se a correção do vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA e INVEST PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A
contra o acórdão id 11046318, que deu parcial provimento ao recurso de apelação opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora Embargado, “para reformar, em parte, a sentença objurgada, a fim de condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento de dano moral coletivo no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), destinado ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, acrescido de juros de mora pela taxa Selic desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, na forma do art. 401, § 1º, do Código Civil. Prejudicada a remessa necessária.”

Em suas razões recursais (ID 11590029), as Embargantes alegam haver
erro material
quanto à indicação do dispositivo do Código Civil alusivo Aos juros de mora e correção monetária, isto é, que seria o artigo 406 e não o artigo 401, razão pela qual o dispositivo do acórdão deve ser alterado neste particular.

Contrarrazões ID 15523670, pelo provimento..

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao
erro material
, caracteriza-se pela
“
mera inexatidão material do julgado, a exemplo de erros de cálculo, grafias equivocadas, troca de nomes etc
” (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.934.581/RS, rel. Min. Moura Ribeiro).

De fato, constou no dispositivo do acórdão que a sistemática dos juros de mora e correção monetária, no caso, deveria observar o disposto no
art. 401
, § 1º, do Código Civil, enquanto que o correto seria o
art. 406
, § 1º, do Código Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e lhes
DOU PROVIMENTO
,
apenas para sanar o erro material apontado
, de forma que o dispositivo do acórdão embargado fica assim redigido:

“Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença objurgada, a fim de condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento de dano moral coletivo no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), destinado ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, acrescido, desde a citação, de juros de mora pela taxa legal, na forma do art. 406, §1º, do Código Civil, e correção monetária a partir do arbitramento, a partir de quando incidirá apenas a taxa Selic. Prejudicada a remessa necessária.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)